Tribunal: TJPA
Processo: 0813317-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813317-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EFRAIM CAPIBERIBE DE QUEIROZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC Nº 103/2019. EXONERAÇÃO COM BASE EM LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STF. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual visava à anulação de portaria de exoneração e à imediata reintegração de servidor público ao cargo de Procurador Jurídico.

2. Fatos Relevantes. O servidor, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2014, foi exonerado em 2025 com fundamento na referida aposentadoria.

3. A Decisão Recorrida. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por entender ausente a probabilidade do direito, com base na tese firmada no Tema 1.150 do STF e na existência de lei local (Lei Municipal nº 14.899/94) que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estatutário, aposentado pelo RGPS antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, pode ser exonerado do cargo com fundamento em lei municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância, e qual tese de repercussão geral do STF (Tema 606 ou Tema 1.150) se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A situação dos autos demanda a distinção (distinguishing) entre o Tema 606 e o Tema 1.150, ambos do STF. O Tema 606 aplica-se a empregados públicos celetistas, enquanto o Tema 1.150 disciplina a situação de servidores públicos estatutários.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.302.501 (Tema 1.150), firmou tese vinculante no sentido de que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se".

7. No caso concreto, o art. 38, VIII, da Lei Municipal nº 14.899/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Santarém) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância. Logo, o ato de exoneração não decorre de aplicação retroativa da EC nº 103/2019, mas do cumprimento de legislação local validada pela Suprema Corte.

8. A ausência de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) afasta um dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, tornando correta a decisão de indeferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Ao servidor público estatutário aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social aplica-se a tese firmada no Tema 1.150 do STF, sendo legal o ato de exoneração se houver lei local prevendo a aposentadoria como causa de vacância.

2. A regra de transição do art. 6º da EC nº 103/2019 e a tese do Tema 606 do STF são restritas aos empregados públicos celetistas, não alcançando servidores estatutários."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 14.899/94, art. 38, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.09.2022 (Tema 1150); STF, RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 12.06.2020 (Tema 606); TJPA, AI 0805478-18.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, AC 0800849-71.2021.8.14.0022, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EFRAIM CAPIBERIBE DE QUEIROZ
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº (PROCESSO Nº 0810429-96.2025.8.14.0051)
impetrado pelo recorrente contra a autoridade coatora
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM.

Em síntese da exordial, o impetrante narra ser servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Procurador Jurídico, desde 11 de janeiro de 1982. Informou ter se aposentado por tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 04 de dezembro de 2014. Contudo, em 12 de março de 2025, foi exonerado do cargo por meio da Portaria nº 133/2025 – GAP/PMS, sob a justificativa da referida aposentadoria.

Alegou a ilegalidade do ato, argumentando que a sua aposentadoria é anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 e, portanto, estaria amparado pela exceção prevista no art. 6º da referida Emenda, bem como pelo direito adquirido e pela tese firmada no Tema 606 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Requereu, em sede de tutela de evidência, sua imediata reintegração ao cargo e a anulação da portaria de exoneração.

O Juízo
a quo
, em 10 de junho de 2025, indeferiu o pedido liminar. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a ação não demonstrava a boa aparência do direito do impetrante. Invocou a tese firmada pelo STF no Tema 1.150 de Repercussão Geral, que estabelece que servidores públicos aposentados pelo RGPS, com previsão de vacância em lei local, não possuem direito à reintegração. Destacou que a Lei Municipal nº 14.899/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Santarém), em seu art. 38, inciso VIII, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Concluiu que a administração pública municipal apenas cumpriu os ditames da lei e a tese do STF, afastando, por ora, a alegação de ilegalidade.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso em 01 de julho de 2025. Reiterou os argumentos da inicial, defendendo a aplicabilidade do art. 6º da EC nº 103/2019 e do Tema 606 do STF ao seu caso, por ser sua aposentadoria anterior à reforma previdenciária.

Sustentou que o Tema 1.150 do STF seria inaplicável e inconstitucional por ignorar a regra de transição da Emenda.

Afirmou a existência de direito adquirido à permanência no cargo e a violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, requereu a concessão de tutela recursal para sua imediata reintegração e, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Em apreciação sumária do recurso, a relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. A decisão monocrática considerou que, em análise perfunctória, não estavam preenchidos os requisitos autorizadores, uma vez que a Lei Municipal nº 14.899/94 prevê a aposentadoria como hipótese de vacância e que o Tema 1150 do STF corrobora a legalidade do ato administrativo de exoneração.

Após intimado, o Município de Santarém apresentou contrarrazões em 07 de julho de 2025, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu a correção da decisão de primeiro grau, reafirmando a aplicação do Tema 1.150 do STF ao caso e a existência de previsão legal municipal para a vacância do cargo por aposentadoria. Argumentou pela inaplicabilidade do Tema 606 do STF, por meio de
distinguishing
, visto que este se refere a empregados públicos celetistas, e não a servidores estatutários como o Agravante. Refutou a tese de direito adquirido a regime jurídico.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público emitiu parecer no qual recomendou o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. A manifestação ministerial acompanhou o entendimento de que, existindo lei local (Lei Municipal nº 14.899/94, art. 38, VIII) que prevê a aposentadoria como causa de vacância, aplica-se a tese do Tema 1.150 do STF, o que afasta a probabilidade do direito do Agravante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em analisar se a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, foi acertada. O Agravante busca sua reintegração ao cargo de Procurador Jurídico do Município de Santarém, do qual foi exonerado em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), concedida em 2014, antes, portanto, da promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 de Repercussão Geral e na existência de lei municipal específica (Lei nº 14.899/94) que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

O Agravante, por sua vez, sustenta que seu caso se enquadra na exceção prevista no art. 6º da EC nº 103/2019 e na tese do Tema 606 do STF, que resguardaria o direito à permanência no cargo para aqueles que se aposentaram pelo RGPS antes da referida Emenda.

Pois bem. Após detida análise dos autos e dos argumentos contrapostos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, de fato promoveu alteração substancial no regime de acumulação de proventos e vencimentos, ao incluir o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 14.
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Contudo, a própria Emenda, em seu art. 6º, estabeleceu uma regra de transição, determinando que o disposto no referido parágrafo não se aplicaria às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de sua entrada em vigor.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a matéria no Recurso Extraordinário (RE) nº 655.283, fixou o
Tema 606
de repercussão geral no qual consolidou essa exceção, mas o fez no contexto de
empregados públicos
, especificamente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo regime é celetista. A tese fixada foi:

Tema 606/STF:
A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB
, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifos nossos)

Ocorre que a situação do Agravante é um
distinguishing
. Ele não é empregado público,
mas sim servidor público estatutário
, ocupante de cargo efetivo de Procurador Jurídico, regido por legislação própria, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santarém (Lei Municipal nº 14.899/94).

Para essa situação específica — servidor público estatutário aposentado pelo Regime Geral De Previdência Social (RGPS), cujo ente federativo possui lei prevendo a vacância por aposentadoria — o STF fixou tese diversa e mais específica, no âmbito do RE 1.302.501 que aplicou a seguinte tese no
Tema 1150
de repercussão geral:

Tema 1150/STF:
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.
(grifos nossos)

No caso concreto, é incontroversa a existência de lei local nesse sentido. O art. 38, inciso VIII, da Lei Municipal nº 14.899/94 é claro ao dispor que a vacância do cargo público ocorrerá em caso de aposentadoria.

Art. 38. A vacância do cargo ocorrerá nos casos de:

(...)

VIII - aposentadoria, e

Portanto, a exoneração do Agravante não se deu por aplicação direta e retroativa da EC nº 103/2019, mas sim pela aplicação da legislação municipal, cuja constitucionalidade e aplicabilidade a casos como o presente foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal na tese vinculante do Tema 1.150. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem realizado o necessário
distinguishing
entre os Temas 606 e 1150, aplicando o primeiro a empregados públicos e o segundo a servidores estatutários.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidor municipal contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Município de Novo Repartimento, cassando liminar que determinava sua reintegração ao cargo de Técnico em Agrimensura, ocupado desde 1998. O agravante foi aposentado voluntariamente pelo RGPS em 27/09/2019, mas continuou exercendo suas funções. Em 2025, foi exonerado com base no Decreto Municipal nº 003/2025, que declarou a vacância automática do cargo em razão da aposentadoria, nos termos da Lei Municipal nº 009/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração de servidor municipal aposentado pelo RGPS exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível a permanência ou reintegração ao cargo após a aposentadoria pelo RGPS, à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 prevê de forma clara a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, configurando-se ato vinculado e meramente declaratório, que independe de processo administrativo.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a tese fixada no Tema 1150 da Repercussão Geral, veda a reintegração ou manutenção no cargo de servidor estatutário aposentado pelo RGPS, quando houver previsão legal de vacância por aposentadoria, por afronta ao concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração.

5. O Tema 606 do STF, invocado pelo agravante, não se aplica à espécie, por tratar de empregados públicos regidos pela CLT, e não de servidores estatutários.

6. A permanência do agravante no cargo após a aposentadoria contraria os princípios da legalidade e do concurso público, configurando irregularidade sanada pela exoneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor municipal aposentado pelo RGPS é ato vinculado e declaratório, prescindindo de processo administrativo, quando há previsão legal de vacância.

2. A permanência ou reintegração ao cargo, após aposentadoria pelo RGPS, viola os princípios do concurso público e da vedação à acumulação de proventos e remuneração.

3. O Tema 1150 do STF aplica-se aos servidores estatutários aposentados pelo RGPS, sendo inaplicável o Tema 606, que trata de empregados públicos celetistas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §14; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.09.2022 (Tema 1150 da Repercussão Geral).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805478-18.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO. TEMA 1150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o apelante, servidor público efetivo do Município de Igarapé-Miri, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 34, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor;

II - Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pelo recorrente na ação ajuizada perante o Juízo a quo efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo;

III - Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800849-71.2021.8.14.0022 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Dessa forma, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, o ato administrativo de exoneração do Agravante se reveste de aparente legalidade, pois encontra amparo tanto na legislação municipal quanto em tese de repercussão geral do STF. A ausência da probabilidade do direito do Agravante afasta um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/10/2025